Tribunal: TJDFT
Processo: 0704920-31.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704920-31.2024.8.07.0012 RECORRENTE: JOSE EVANIO BEZERRA ALVES RECORRIDO: TIAGO XAVIER DOS SANTOS DIAS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. VÍNCULO JURÍDICO NEGOCIAL COMPROVADO. AJUSTE VERBAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 15.000,00. 2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do requerido ao pagamento de R$ 30.000,00, valor correspondente a 5% sobre a venda de imóvel negociado por R$ 600.000,00. Afirmou que é corretor de imóveis e firmou com o requerido contrato verbal de prestação de serviço de corretagem, para intermediação de venda de um imóvel comercial. Alegou que, em meados de janeiro/fevereiro de 2024, iniciou o emprego de esforços, com a apresentação de promitentes clientes ao imóvel, dispondo o tempo, gastos de combustíveis, dentre outros. Aduziu que realizou parceria com outro corretor da região, a fim de alcançar maior público, tendo, inclusive, disponibilizado faixa publicitária no local. Sustentou que, diante dos esforços empregados, sobreveio a captação de uma possível negociação na qualidade de permuta, proposta inicialmente rejeitada pelo requerido, no entanto, posteriormente, o negócio foi concretizado no importe de R$ 600.000,00. Destacou que somente tomou conhecimento da tratativa efetivada após a concretização do negócio entre o requerido e o promitente comprador. Defendeu que a venda do imóvel de propriedade do requerido, somente alcançou sucesso mediante a sua intermediação, sendo devido o pagamento da comissão de corretagem. Ante a negativa de resolução da questão extrajudicialmente, ajuizou a presente ação. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70928639). Não foram ofertadas contrarrazões. 4. Em suas razões recursais, o requerido arguiu preliminar de nulidade da sentença, uma vez que a ata notarial foi apresentada a destempo e não foi oportunizado ao recorrente prazo para manifestação/impugnação. No mérito, alegou ausência de contrato de corretagem firmado entre as partes. Sustentou que não existem provas de que o recorrido negociou a venda de imóveis do recorrente, tampouco ficou demonstrado que o autor foi responsável por intermediar a venda do bem ou mesmo que sua atuação tenha sido decisiva para a concretização do negócio, inexistindo demonstração do fato constitutivo do direito do autor. Requereu o acolhimento da preliminar para declarar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem e reabertura da instrução processual, com a consequente exclusão da ata notarial dos autos. Subsidiariamente, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca da existência de nulidade da sentença, quanto à existência e validade do contrato verbal de corretagem e acerca da efetiva intermediação na venda do bem. 6. Preliminar de nulidade da sentença. No caso em tela, embora o réu não tenha sido intimado especificamente para se manifestar sobre a ata notarial, é certo que tomou conhecimento do conteúdo da peça, a qual foi juntada aos autos antes da realização da audiência de instrução. No ponto, acaso necessitasse de prazo específico para manifestação acerca do documento do qual teve pleno conhecimento, deveria ter requerido tal prazo no momento adequado, o que não ocorreu. A alegação extemporânea e somente em sede recursal acerca da juntada de documento efetuada antes da audiência de instrução e acerca do qual possuía pleno revela tentativa de nulidade invocada apenas em momento processual posterior e por conveniência do recorrente, o que não pode ser admitido para infirmar a validade da sentença. Preliminar rejeitada. 7. O contrato de corretagem pode ser pactuado de forma verbal, posto que não há forma prescrita expressa em Lei que exija a celebração por escrito, conforme se verifica dos artigos 722 até 729 do Código Civil. Os corretores têm direito a receber pelo seu trabalho quando alcançam o resultado previsto. O conjunto probatório acostado aos autos demonstrou que o recorrido anunciou o imóvel, via parceiro comercial (ID 70786330), bem como obteve proposta de compra, conforme diálogos de ID 70786355 (áudios e conversas de “whastapp”), a qual foi, inicialmente, negada, mas posteriormente a proposta foi aceita e o negócio jurídico foi efetivamente firmado entre o vendedor (requerido) e o terceiro interessado. Ademais, conforme destacado pela magistrada sentenciante, a testemunha e o informante ouvidos em Juízo, confirmaram o alegado pelo autor na inicial quanto à efetiva intermediação para venda do imóvel. Assim, o serviço de intermediação foi prestado e atingiu o devido fim, uma vez que levou à aproximação do comprador com o recorrente. Nesse quadro, ante a clara intermediação do recorrido para realização do negócio, este deve ser remunerado pelo serviço prestado. 8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso não provido. 9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 2000151, 0704920-31.2024.8.07.0012, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 72999581 e 72999583). O recorrente sustenta ofensa ao art. 5o, LV, da Constituição Federal. Alega que a ata notarial se tratava de documento indispensável à propositura da ação e somente foi apresentada em momento posterior por má-fé do recorrido. Aduz que não lhe foi oportunizada a manifestação quanto ao aludido documento, em contrariedade ao art. 398 do CPC/15, impondo-se a anulação da sentença. De início, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos, em que se discute a existência e validade do contrato verbal de corretagem e efetiva intermediação na venda de bem imóvel. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Nesse sentido foi a decisão proferida na Rcl n. 47463 ED / SP (Relator(a): Min. Dias Toffoli, Julgamento: 05/08/2021, Publicação: 10/08/2021): Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, tendo em vista (i) ausência de teratologia na decisão quanto à aplicação do Tema 800 da repercussão geral pela autoridade reclamada; e (ii) por não se admitir o seu uso como sucedâneo recursal. Os embargantes articulam omissões e contradições na decisão embargada, ante suposta ausência de motivação e fundamentação acerca das teses por ele suscitadas, o que afrontaria o art. 93, IX, da Constituição Federal. Insistem nas razões pelas quais entendem que a autoridade reclamada, ao julgar o agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, obstou injustamente a remessa do apelo extremo, “haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal.” É o relatório. Decido. Ao decidir liminarmente a ação, assentei que os reclamantes, ora embargantes, não lograram em comprovar teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF. O recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Colégio Recursal da Comarca de Sorocaba por alegada violação aos art. 5o, II, LIV, LV e 93, IX, ambos da CF/88 teve seu seguimento negado com fundamento no Tema 800 da sistemática da repercussão geral, cuja tese transcrevo: “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.” (Tema 800 RG) Formalizado agravo interno, a autoridade reclamada não conheceu do recurso, estando a ementa do acórdão assim redigida: “Agravo interno contra decisão monocrática do Juiz Presidente que deixou de receber o recurso extraordinário. Interposição tempestiva. Pretensão ao afastamento da condenação à restituição do valor desembolsado a título de comissão de corretagem. Questão que foi objeto de recurso inominado. Tema de repercussão geral. Necessidade de demonstração de relevância econômica, política, social ou jurídica. Causa que interfere tão somente na relação entre as partes. Requisito ausente. Indicação de ofensa indireta à Constituição Federal que não admite recurso extraordinário. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido. Multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do CPC, art. 1.021, § 4o.” Verifica-se que a tese de legalidade de cobrança das taxas de corretagens decorrentes de compra e venda de imóvel aduzidas pelos oras embargantes possuem natureza infraconstitucional, razão pela qual lhes são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral em consonância com a orientação firmada por esta Corte no tema acima referido. Não há, portanto, injusta obstrução de remessa do recurso extraordinário a esta Corte, tendo a autoridade reclamada, no exercício de sua competência jurisdicional, decidido fundamentadamente a controvérsia que lhe foi apresentada, não sendo as razões aduzidas na reclamatória aptas a demonstrar a existência de peculiaridades que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral nos autos a configurar a usurpação de competência do Supremo. (Grifei) A decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde e de acordo com a pacífica jurisprudência do STF. (...) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal